Tribunal: TJSP
Processo: 1035409-02.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
res Estaduais no 873/00 e 1.021/07 não configura direito à sua incorporação ao salário-base ou padrão – Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público – Sentença denegatória da segurança mantida – Preliminar arguida em contrarrazões afastada e recurso desprovido."
(TJSP; Apelação Cível 1035409-02.2016.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
"APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Gratificação por Atividades de Polícia (GAP) – Pretensão à incorporação ao salário-base – Impossibilidade – Caráter geral do referido adicional conferido pelas Leis Complementares Estaduais no 873/00 e 1.021/07 não configura direito à sua incorporação ao salário-base ou padrão – Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público – Sentença

Ementa:
"APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Gratificação por Atividades de Polícia (GAP) – Pretensão à incorporação ao salário-base – Impossibilidade – Caráter geral do referido adicional conferido pelas Leis Complementares Estaduais no 873/00 e 1.021/07 não configura direito à sua incorporação ao salário-base ou padrão – Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público – Sentença denegatória da segurança mantida – Preliminar arguida em contrarrazões afastada e recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035409-02.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
CARNEIRO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Preliminar arguida em
contrarrazões afastada e recurso desprovido, por V.U.", em conformidade com o voto do
relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30930
Apelação no 1035409-02.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante:
ANDERSON CARNEIRO PINTO
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: José Gomes Jardim Neto

“APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Gratificação por
Atividades de Polícia (GAP) Pretensão à incorporação ao salário-
base
Impossibilidade
Caráter geral do referido adicional
conferido pelas Leis Complementares Estaduais no 873/00 e
1.021/07 não configura direito à sua incorporação ao salário-base
ou padrão Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor
público Sentença denegatória da segurança mantida Preliminar
arguida em contrarrazões afastada e recurso desprovido.”

ANDERSON CARNEIRO PINTO impetrou mandado
de segurança contra ato do CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE
APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, pretendendo a incorporação dos valores atinentes à Gratificação por
Atividades de Polícia - GAP, na sua totalidade (100%), diretamente em seu
salário base ou padrão.
A sentença (fls. 48/50) denegou a segurança.
Apela o impetrante (fls. 55/71). Busca a reforma da
sentença e a concessão da ordem.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 74/82),
arguida preliminar de prescrição do fundo de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público

Vieram os autos para julgamento.
RELATEI. Analiso, inicialmente, a preliminar arguida em contrarrazões.
Não há se falar em prescrição do fundo de direito, visto
que a pretensão do impetrante compreende relação jurídica de trato sucessivo,
para o pagamento de verbas pretensamente devidas em prestações
continuadas.
Nesses termos, a indicada violação do direito se renova a
cada mês em que percebidos os pagamentos a menor, o que atrai o
entendimento consolidado pelo enunciado no 85 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, afasto a objeção atinente à prescrição e
passo à análise do mérito.
Cinge-se a controvérsia à incorporação da Gratificação
por Atividades de Polícia (GAP) ao salário-base (padrão) do apelante, para
todos os fins legais.
A Lei Complementar Estadual no 873/00, instituiu a
Gratificação por Atividades de Polícia (GAP), nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
“Art. 1.o - Fica instituída Gratificação por Atividades de Polícia -
GAP, de valor correspondente a R$ 100,00 (cem reais), aos
servidores em efetivo exercício, integrantes das carreiras das
Policias Civil e Militar, de que trata o artigo 2.o da Lei
Complementar n.o 731, de 26 de outubro de 1993.
Artigo 2.o - A Gratificação por Atividades de Polícia - GAP não se
incorporará aos vencimentos e salários para nenhum efeito, bem
como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens
pecuniárias, exceto no cômputo do décimo terceiro salário, nos
termos do § 1.o do artigo 1.o da Lei Complementar n.o 644, de 26
de dezembro de 1989, e do acréscimo de 1/3 (um terço) das
férias.”
Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar no
1.021/2007, dispondo sobre a absorção da Gratificação por Atividades de
Polícia nos vencimentos e proventos dos integrantes das carreiras policiais
civis e militares:

“Art. 1o - O valor da Gratificação por Atividades de Polícia - GAP,
instituída pela Lei Complementar no 873, de 27 de junho de 2000,
fica absorvido nos vencimentos e proventos dos integrantes das
carreiras policiais civis e militares, bem como nas pensões
percebidas por seus beneficiários.
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições do “caput” deste
artigo às Gratificações por Atividades de Polícia - GAP
concedidas por decisão judicial transitada em julgado.”
Em resumo, o adicional referido passou a representar
vantagem salarial concedida indiscriminadamente, adquirindo, pois, caráter
geral, sendo absorvido aos vencimentos e proventos daqueles servidores.
Em virtude deste caráter geral, aduz o apelante possuir
direito à incorporação da GAP ao seu salário-base ou padrão.
Ocorre que não há direito adquirido de servidor público a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
determinado regime jurídico, ou seja, à preservação de determinada
sistemática de normas relativa ao trato dos servidores públicos, bem porque é
plenamente possível, respeitando-se a irredutibilidade da remuneração global
do servidor, que a administração pública promova a alteração unilateral
destas regras, incluindo as que disciplinam a forma de pagamento.
Sobre o tema:
“O que a Constituição assegura é a irredutibilidade da
remuneração global, não havendo inconstitucionalidade se
algumas
parcelas
remuneratórias
forem
reduzidas
em
compensação ao aumento ou ao acréscimo de outras vantagens.
Agravo regimental não provido.” (RE 393314 AgR, Relator: Min.
Eros Grau, j. 29/03/2005)
Vale colacionar trecho de julgado da lavra do e. Des.
Nogueira Diefenthäler, em caso julgando pedido de incorporação do
Adicional de Local de Exercício ALE ao salário base, que nos mesmos
fundamentos entendeu que:
“Não se irá discutir no presente voto a natureza da dita verba
(gratificação propter laborem ou aumento salarial), até mesmo porque foge do real escopo
da ação; O que se irá discutir é tão somente se possui o servidor o direito de incorporar a
dita vantagem seja qual for sua classificação (aumento salarial ou vantagem eventual ou
transitória).
(...)
No caso em questão, qual a incerteza ou dúvida na relação entre
as partes? De fato elas inexistem até mesmo porque, como se verá, a Fazenda estaria
legitimada e autorizada a alterar ou suprimir o benefício em questão a qualquer tempo,
desde que observados os princípios que protegem os servidores públicos.
E justamente desta questão é que emerge a inadequação da
pretensão. É posicionamento francamente majoritário no Colendo Supremo Tribunal
Federal que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico, isto é, à preservação
de determinada sistemática de normas relativa ao trato dos servidores públicos. Isto
porque à Administração Pública é possível a alteração unilateral destas regras, incluindo
as que disciplinam a forma de pagamento, desde que observe a irredutibilidade de
vencimentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
(...)
III - No caso em questão o autor pleiteia justamente isso, ou seja,
que seja reconhecido o direito a incorporar em definitivo certa vantagem salarial que
sequer foi suprimida, com todos os reflexos que decorrem deste ato; Caso acolhido o
pleito, representaria ingerência do Poder Judiciário em assunto exclusivo da
Administração (organizar a disciplinar o regime jurídico de seus servidores), medida que
afrontaria o disposto no art. 2o e 39 da Constituição Federal, dentre outros. (Apelação
Cível no: 0018183-40.2012.8.26.0053, j. 22.10.12)
Desta forma, inexiste o direito vindicado à incorporação da
vantagem salarial, com todos os reflexos decorrentes.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - Policiais militares Ativos - GAP -
Pretensão à incorporação integral somente sobre o salário base,
sob o argumento de que parte do valor do benefício foi absorvida
no RETP -Impossibilidade - Gratificação de caráter geral que se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o salário base e
demais verbas pagas em caráter permanente, incluindo o RETP -
Inteligência do art. 1° da LC n° 1.021/07 - Aplicação do § 11 do
art. 85 do CPC - Sentença de improcedência Recurso não
provido.” (Apelação no 1018822-02.2016.8.26.0053 Des. Rel.
Reinaldo Miluzzi
6a Câmara de Direito Público
j. em
19.09.2016)
Vale ressaltar, por fim, que o fato de parcela da GAP (R$
50,00) ter sido absorvida ao RETP, vantagem esta de caráter permanente, não
afronta a Lei Complementar no 1.021/2007, eis que tal absorção se deu sobre
os vencimentos, e não sobre o salário base como pretende o apelante.
Assim, a r. sentença denegatória da segurança deve ser
mantida, tal qual lançada.
Ocorrendo
isto,
AFASTO
A
PRELIMINAR
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGO PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
RECURSO, nos termos acima mencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG